Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005613-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), PATRICIA TEIXEIRA COELHO - CPF: 147.448.587-16 (ADVOGADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 22.415.372/0001-11 (AGRAVANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (AGRAVADO), MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.389.174/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE - ARTIGO 300, DO CPC, REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.

2- O julgamento da ação declaratória de inexistência de débito interfere diretamente na ação de execução por quantia certa, impondo-se a suspensão do processo de execução, conforme entendimento do art. 313, V, a, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005613-35.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADOS: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR
e
MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência" movida em face do Agravante por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter incidental, para determinar a suspensão da ação de execução em apenso (autos no

0022366-78.2010.8.11.0041), apenas em relação ao autor da presente ação.

Em suas razões recursais (ID no 122700483 - págs. 1-16), defende o Agravante a reforma da decisão, alegando que, ao contrário do que restou fundamentado na decisão agravada, o Agravado age em flagrante má-fé, isso porque instruiu ação declaratória de origem, com um laudo pericial realizado em um outro título de crédito (n.o 30986- 289229379 – emitida em 11.03.2009) o qual não guarda – por menor que seja – qualquer relação com cédula de crédito bancário que fundamentou o ajuizamento da já mencionada ação executiva de n.o 0022366-78.2010.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que a cédula de crédito bancário n.o 30986- 383336450, emitida em 05.09.2009, nunca foi objeto de qualquer trabalho pericial, de modo que se mostra - no mínimo temerário – afirmar que a referida assinatura seria falsa.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, e no mérito requer o provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada, e assim afastar a tutela de urgência deferida na origem, em virtude do não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 300, caput do Código de Processo Civil (ID no 122700483 - págs. 1-16).

A medida liminar foi indeferida (ID no 123766984 - págs. 1-3), bem como foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada (ID no 126257174 - págs. 1-11).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência" movida em face do Agravante por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter incidental, para determinar a suspensão da ação de execução em apenso (autos no

0022366-78.2010.8.11.0041), apenas em relação ao autor da presente ação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Anote-se que a presença dos citados requisitos deve ser verificada concomitantemente, de forma que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pleito.

No caso dos autos, diante dos argumentos expendidos tem-se que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a decisão agravada, que assim constou:

“Tratando-se de lide que tem por base a INEXISTÊNCIA de negócio jurídico, mostra-se descabido exigir da parte Autora prova negativa do seu direito, de modo que a incumbência de comprovar a efetiva contratação do empréstimo impugnado deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

Ademais, ressalto que, embora este processo esteja em mesmo grau de jurisdição dos autos de execução, entendo pela viabilidade e plausibilidade do direito perseguido, notadamente porque o Juízo de Direito Bancário declinou da competência para processar e julgar a presente demanda (Id. 71159587), não se mostrando justo que o Autor tenha que aguardar o provimento exauriente desta demanda para ter reconhecido eventual inexistência de contrato.

Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em caso de prosseguimento da execução em face do ora Requerente, há o risco de dano efetivo ao patrimônio do Autor, podendo gerar grave abalo comercial, assim como eventuais protestos em seu desfavor, exsurgindo até mesmo em prejuízo irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações.

No âmbito ainda do perigo do dano, vale ressaltar que no Id. 71722359, dos autos da execução 0022366-78.2010.8.11.0041, foi deferida a penhora do percentual de 30% dos vencimentos do devedor, situação que representa efetivamente dano financeiro e patrimonial a o Autor.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3o do art. 300 do CPC, visto que, em caso de improcedência desta ação, aquela execução poderá prosseguir normalmente em desfavor do ora Requerente.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que seja SUSPENSA a execução de no 0022366-78.2010.8.11.0041 apenas em relação ao Autor, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, executado naqueles autos.

OFICIE-SE ao Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, enviando cópia da presente decisão e SOLICITANDO a suspensão dos atos de constrição em desfavor do Requerente destes autos, até o deslinde da presente ação.”

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reforma da decisão do magistrado singular deferindo a tutela de urgência antecipatória pleiteada pela parte agravada quanto ao pedido de suspensão da a execução de no 0022366-78.2010.8.11.0041 apenas em relação ao autor, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, executado naqueles autos, até o julgamento final da presente ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Na origem, cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” aventada por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR em desfavor de FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS alegando, em síntese, que em julho/2010 foi proposta ação de execução pelo Banco Itaú S.A. em seu desfavor (processo no 0022366.78-2010.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário), no qual o banco iniciou a execução em razão da ausência de pagamento de suposta concessão de crédito, através de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro Garantido por Penhor Mercantil no 30986- 383336450, e que o suposto inadimplemento culminou no vencimento antecipado da dívida.

Sustentou o autor que, em abril/2016, o requerido destes autos, ora agravante, assumiu o prosseguimento daquela execução em razão de ter sido cessionário dos direitos de crédito e obrigações do banco então exequente, averbado no 5o Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o no 0001473496.

Inobstante a execução ainda estar em curso, afirma o autor que não conhece o empréstimo pelo qual está sendo executado, assim como desconhece a assinatura aposta no contrato acima especificado, razão pela qual requer seja reconhecida a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, do débito cobrado nos autos supramencionados.

Neste contexto, a discussão acima narrada envolve a impugnação do contrato,

razão pela qual requer seja reconhecida a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, do débito cobrado nos autos da execução de no 0022366.78-2010.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário.

Nos termos do artigo 784, § 1o do CPC,
"A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução"
.

Dessa forma, verifica-se que o simples ajuizamento da ação declaratória, na qual se discute a inexistência do débito constante do título executivo, em tese, não impediria o credor de promover-lhe a execução, não ensejando ainda a sua suspensão.

No entanto, se a ação declaratória vier a ser julgada procedente, declarando-se a inexistência do débito executado, o prosseguimento da ação de execução pode causar prejuízos ao agravado.

Dessa forma, como o julgamento da ação declaratória de inexistência de débito influi direta e imediatamente na ação de execução, em relação ao autor/agravado, é devida a suspensão requerida em relação a este, nos termos do art. 313, inc. V, a, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022